Tribunal: TJSP
Processo: 1501880-17.2019.8.26.0024
Classe: Agravo Interno Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF) E SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Temas 660 e 895/STF). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que não admite o recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF) E SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Temas 660 e 895/STF). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que não admite o recurso extraordinário em razão da existência de óbices processuais, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja, o agravo nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Erro grosseiro. Não aplicação do princípio da fungibilidade. Não conhecimento.
2. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339/STF).
3. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660/STF).
4. Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, por se tratar de
questão infraconstitucional (Tema 895/STF).
5. Agravo interno conhecido em parte, e nessa parte, não provido, com determinação.